Tribunal: TJMT
Processo: 1028694-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028694-67.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYS MILENE SOUSA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.499.521-73 (EMBARGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), JOSE TOCCHETTO - CPF: 474.933.309-30 (EMBARGANTE), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), APARECIDA ROBERTA DA SILVA NARDY - CPF: 001.420.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração n.
1028694-67.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante:

José Tocchetto.

Embargada:
Thays Milene Sousa Silva Rodrigues.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- EMBARGOS DE TERCEIRO –

PROCEDÊNCIA

– DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA -

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA

–

ERRO MATERIAL -

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Pelo princípio da causalidade, inexistindo vencedor e vencido, não há condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários dos seus respectivos patronos
.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1028694-67.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante:
José Tocchetto

Embargada:
Thays Milene Sousa Silva Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Tocchetto
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação interposto por Thays Milene Sousa Rodrigues, ora embargada, que deu provimento ao apelo para julgar procedente o Embargo de Terceiro a fim de afastar a fraude à execução e determinando a retirada da restrição do veiculo. Ato contínuo, inverteu o ônus sucumbencial.

Nas razões recursais, sustenta o embargante a presença de erro de premissa no acordão embargado, porque no

Embargo

de terceiro o embargado apenas responde por honorários sucumbenciais se apresentar ou insistir na impugnação ou recurso contra a embargante.

Diz que no caso em pauta, a penhora ocorreu antes da transmissão do bem à embargante, e que não foi averbado na matricula do veiculo junto ao Detran a constrição de penhora.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhido

os aclaratórios para que sejam sanado o erro material apontado, a fim de afastar a condenação nos honorários

sucumbenciais.

Contrarrazões no id n. 225115151, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n.
1028694-67.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Embargante:

José Tocchetto.

Embargada:
Thays Milene Sousa Silva Rodrigues.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega que o v. acordão embargado padece de erro material por ter condenado o embargado em honorários de sucumbência, embora não tenha oposto resistência ao

Embargo

de Terceiro.

Razão lhe assiste.

Deveras,
a sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Assim é que, no caso em pauta,
antes de efetivar a transferência dos bens junto ao Órgão de Trânsito, o veículo fora objeto de constrição decorrente de decisão judicial proferida no feito executivo.

O
embargado, aqui embargante, não se opôs aos embargos de terceiro, bem como não contrapôs o apelo.

Nesse cenário, diante dos fatos acima narrados, a embargante, aqui embargada, pelo princípio da causalidade, não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, ao presente embargos de terceiro, de modo que não deve ser atribuído a ela o ônus sucumbencial, tampouco ao embargado, aqui embargante, vez que não se opôs à desconstituição da penhora.

Diante da inexistência de vencedor e vencido incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários dos respectivos advogados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INCLUÍDA NOS VEÍCULOS – AQUISIÇÃO DOS BENS PELA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ANUÊNCIA DO EMBARGADO/APELANTE EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DA EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos que estabelece a Súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

A embargante, adquirente dos veículos, ficou impossibilitada de efetivar a transferência dos bens junto ao órgão competente, pois foram objetos de constrição decorrente de decisão judicial em outro processo, portanto, não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, aos embargos de terceiro, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Pelo princípio da causalidade, inexistindo vencedor e vencido, não há condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários dos seus respectivos patronos
.” (RAC n.

1004663-68.2023.8.11.0007,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 04.06.24 - negritei )

Posto isso,
acolho em parte
os embargos de declaração, para o fim de sanar o erro constante no v. acórdão quanto à condenação do embargante no ônus de sucumbência, para afastar o encargo.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024